Tribunal: TJSP
Processo: 0007314-33.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. Desacato e Falta de Habilitação para dirigir veículo automotor. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra de policiais militares. Validade. Prova segura. Condenação e penas mantidas. Concurso material mantido.Regime semiaberto adequadamente fixado.Substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa. Recurso parcialmente provido para conceder-lhe a

Ementa:
APELAÇÃO. Desacato e Falta de Habilitação para dirigir veículo automotor. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra de policiais militares. Validade. Prova segura. Condenação e penas mantidas. Concurso material mantido.Regime semiaberto adequadamente fixado.Substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa. Recurso parcialmente provido para conceder-lhe a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, mais dez dias-multa.